Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713705-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO BAPTISTA DE MORAES APELADO: DENISE REIS BAPTISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marco Aurélio Baptista de Moraes contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta por ele contra Denise Reis Baptista de Oliveira que rejeitou os pedidos formulados na ação. O recurso está desacompanhado do preparo e o apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 44178756). O apelante foi intimado para comprovar a efetiva necessidade da justiça gratuita. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (id 44373067, 44555674 e 44899939). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas me filio ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando verifique a possibilidade da parte de arcar com o pagamento das verbas no caso concreto. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida de acordo com a realidade apresentada em cada caso. Entendo que a hipossuficiência econômica do apelante não está devidamente demonstrada. O apelante juntou aos autos com a apelação extrato de conta corrente, relatório de pendências financeiras e cadastro de inadimplência. Contudo, referidos documentos não são suficientes para amparar a pretensão em questão (id 44178758, 44178760 e 44178763). Esta Relatoria concedeu oportunidade para que o apelante comprovasse a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, mas ele não se manifestou a respeito no prazo concedido para tanto (id 44373067, 44555674 e 44899939). Cabe salientar que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O apelante não comprovou nenhuma despesa que pudesse subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade por ele alegado. Verifica-se que não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte apelante, de modo que o indeferimento do requerimento de concessão do benefício é de rigor. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator